Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-82.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005194-82.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CANTON LTDA - CNPJ: 13.281.186/0001-46 (EMBARGANTE), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ALBUQUERQUE & CIA LTDA - CNPJ: 04.347.141/0001-36 (EMBARGADO), LEONARDO RIBEIRO ROSE - CPF: 037.075.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – AUTORIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REPARO DE VEÍCULO – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, deu-lhe provimento apenas para determinar o rateio dos ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes.

2.
A embargante alega omissão quanto à análise da natureza da autorização do orçamento como mera tentativa de composição amigável e não reconhecimento de culpa, bem como quanto à suficiência da prova da embargada para comprovar a culpa exclusiva da embargante na dinâmica do acidente.

3.
Aponta também contradição entre a exigência de prova e a rejeição do cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da natureza da autorização do orçamento; (
ii
) analisar se existe omissão quanto à suficiência da prova para comprovar a culpa exclusiva da embargante; e (
iii
) examinar se há contradição entre a exigência de prova e a rejeição do cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

5.
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

6.
Não há omissão na análise da natureza da autorização do orçamento, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a conduta da embargante, analisada em seu conjunto (comunicações com a embargada, autorização de orçamento), demonstrou claramente o reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente.

7.
O acórdão também não foi omisso quanto à suficiência da prova para comprovar a culpa exclusiva da embargante, tendo deixado claro que a conclusão sobre a responsabilidade decorreu não apenas das provas documentais produzidas pela embargada, mas principalmente do reconhecimento administrativo da responsabilidade pela própria embargante, que tornou incontroversos os fatos narrados na inicial.

8.
Inexiste contradição entre a exigência de prova e a rejeição do cerceamento de defesa, pois o acórdão foi coerente ao afirmar que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório por sua própria inércia processual, uma vez que não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide nem manifestou interesse na produção de provas orais quando teve oportunidade
.

9.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão da autorização do orçamento pela parte, concluindo que tal conduta configurou reconhecimento de responsabilidade pelo acidente. 2. Inexiste contradição no julgado que reconhece a insuficiência probatória das alegações da parte e afasta o cerceamento de defesa, quando demonstrado que não houve insurgência contra o julgamento antecipado da lide nem manifestação de interesse na produção de provas quando oportunizado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CANTON METALÚRGICA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
contra acórdão
que, à unanimidade,
conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela embargante e, na parte conhecida, deu-lhe provimento apenas para
determinar o rateio dos ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da natureza da autorização do orçamento como mera tentativa de composição amigável e não reconhecimento de culpa.

Sustenta que o acórdão não analisou, de forma explícita e fundamentada, o argumento de que a autorização do orçamento possuía caráter negocial e não confessional.

Aponta também omissão quanto à suficiência da prova da embargada para comprovar a culpa exclusiva da embargante na dinâmica do acidente, argumentando que o acórdão não se manifestou explicitamente sobre como a prova documental produzida pela embargada seria suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da embargante.

Por fim, alega contradição entre a exigência de prova e a rejeição do cerceamento de defesa, sustentando que o acórdão, ao mesmo tempo em que afirma que a embargante não comprovou suas alegações de culpa exclusiva ou concorrente da embargada, rejeita a alegação de cerceamento de defesa.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeito infringente para afastar a condenação da embargante ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.

Intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 335930866.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se
verifica
a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão na análise da natureza da autorização do orçamento como mera tentativa de composição amigável, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Quanto ao argumento de que a anuência ao orçamento para reparo do veículo não configura confissão de culpa, mas tentativa de resolução amigável, tal alegação não prospera, pois a conduta da apelante, analisada em seu conjunto (comunicações com a apelada, autorização de
orçamento, etc.
), demonstra claramente o reconhecimento de sua responsabilidade pelo acidente. Ademais, se a apelante realmente entendesse que não tinha responsabilidade pelo acidente, deveria ter se manifestado nesse sentido desde o início, e não apenas após o ajuizamento da ação judicial."

Portanto, o acórdão analisou expressamente o argumento da embargante, concluindo que a autorização do orçamento, analisada em conjunto com as demais comunicações entre as partes, configurou reconhecimento de responsabilidade pelo acidente, e não mera tentativa de composição amigável.

No que tange à alegada omissão quanto à suficiência da prova da embargada para comprovar a culpa exclusiva da embargante na dinâmica do acidente, o acórdão também enfrentou a questão, ao afirmar que:

"Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, após o acidente ocorrido em 11/08/2021, assumiu a responsabilidade pelo conserto do veículo da apelada, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, especialmente as comunicações entre as partes e o orçamento autorizado pela própria apelante junto à oficina mecânica (ID. 71005525). Destaca-se que a apelante não impugnou especificamente tais documentos em sua contestação, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 374, II e III, do CPC."

E ainda:

"Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a apelante não comprovou minimamente suas alegações de culpa exclusiva ou concorrente da apelada, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC."

O acórdão deixou claro que a conclusão sobre a responsabilidade da embargante pelo acidente decorreu não apenas das provas documentais produzidas pela embargada, mas principalmente do reconhecimento administrativo da responsabilidade pela própria embargante, que tornou incontroversos os fatos narrados na inicial.

Por fim, quanto à alegada contradição entre a exigência de prova e a rejeição do cerceamento de defesa, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi coerente ao afirmar que a embargante não se
desincumbiu de seu ônus probatório e, ao mesmo tempo, rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a embargante não se insurgiu contra o julgamento antecipado da lide nem manifestou interesse na produção de provas orais quando teve oportunidade.

Como bem destacado no acórdão:

"No que tange à alegação de que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a demonstração da dinâmica do acidente, observa-se que a apelante não se insurgiu contra a decisão que determinou o julgamento antecipado, nem requereu expressamente a produção de provas orais quando oportunizado pelo juízo. Conforme consta na sentença, foi 'propiciado às partes a dilação probatória', tendo a apelada pugnado pelo julgamento antecipado e a apelante permanecido silente. Ademais, na audiência de instrução realizada, não houve oitiva de testemunhas 'por ausência de interesse das partes', o que demonstra que a apelante não manifestou interesse na produção de provas orais naquela oportunidade."

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim conclusão lógica de que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório por sua própria inércia processual.

Na verdade, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração. A embargante busca, na realidade, a reforma do julgado por meio de via processual inadequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026